Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-26.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019321-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (AGRAVADO), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DOS SANTOS - CPF: 538.968.669-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERVI DALLA LIBERA - CPF: 029.131.190-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDILCE BASSANI DALLA LIBERA - CPF: 497.904.800-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO –DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda,
prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019321-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDMIR JOSÉ SIA

AGRAVADO(S):

FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
EDMIR JOSÉ SIA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Diamantino
/MT,
Dr.
André Luciano Costa Gahyva
, nos autos da Carta Precatória nº
457-64.2005.811.0005 (Cód. 26002)
,
oriunda do Processo de Execução nº 1481-21.1998.811.0055 (Cód. 7300), que tramita junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proposta por
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.
,

que indeferiu pedido para a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado, e que foi complementada pela decisão que julgou improcedente os embargos declaratórios constantes do ID 140684.

Aduz o agravante que este Tribunal de Justiça acolheu os embargos declaratórios opostos ao Agravo de Instrumento n. 1014075-20.2018.8.11.0000, em sessão realizada em 16/10/2019, para reconhecer o ora agravante como assistente litisconsorcial da interessada/executada Dalgomar nos autos de origem.

Entende, por isso, que o presente Agravo de Instrumento deverá ser provido para reconhecer
“a sua legitimidade para questionar a equivocada avaliação do imóvel, tratada no despacho de fl. 940, ou requerer que nova avaliação seja realizada, em face do transcurso do tempo e comprovada valorização do imóvel penhorado, afastando-se a alegada preclusão”
(sic).

Afirma que
“quando peticionou informando do deferimento do seu pedido de ingresso no feito, postulou a realização de nova avaliação sob o fundamento de que já decorrido três anos da avaliação no valor de R$38.000.000,00, (homologada à época e posteriormente revogada), esta realizada em 21/11/2016, trazendo, ao atendimento do requisito do art. 873, II, do CPC, avaliação atualizada comprovando que o valor de mercado do imóvel seria de R$52.147.782,70”
(sic).

Alega que
“ao referir a inexistência de comprovação da valorização do imóvel penhorado o Juízo a quo decidiu baseado em uma avaliação anterior desatualizada, tendo por objeto imóvel vizinho, no valor de R$28.000.000,00, e deixou de considerar a atual avaliação juntada pelo Agravante, esta no valor de R$52.147.782,70!!!!”
(sic).

Ressalta que
“não se está diante de decisão que rejeitou a avaliação trazida pelo Agravante, ou entendeu que esta atual avaliação por ele juntada não atendeu ao propósito pretendido de comprovar a valorização do imóvel. Mas de decisão que simplesmente ignorou a existência desta atual avaliação, e mais, fundamentou sua decisão no alegado fato do Agravante não ter se desincumbido do ônus da comprovação da valorização”
(sic).

Anota que
“comprovada valorização do imóvel penhorado, sobretudo pelo decurso de tempo desde a anterior avaliação - mais de seis anos! -, se impõe o provimento do presente Agravo de Instrumento de modo a determinar a realização de nova avaliação para a definição do atual valor de mercado - ou ratificação do valor demonstrado -, sob pena de impor prejuízo à parte, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil”
(sic).

Por fim, mediante o documento de ID. 57485476, o agravante noticia a decisão proferida na Reclamação n. 1017317-50.2019.8.11.0000, da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que em sede de liminar determinou a suspensão de todos os atos praticados nos autos de origem a partir do provimento dos Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento n. 1014075-20.2018.8.11.0000, o que ocorreu na sessão de julgamento de 16/10/2019.

Assim, requereu o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de qualquer alienação do imóvel rural penhorado ou enquanto não realizada nova e atual avaliação, de modo a traduzir seu efetivo e atual valor de mercado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 57551464).

A tutela recursal foi por mim indeferida em 22/09/2020, o que levou a oposição de embargos de declaração pelo ora agravante, os quais foram rejeitados (ID. 62660003).

Contrarrazões pela agravada (ID. 62643952), que aponta que o agravante se insurge contra a decisão que homologou o auto de avaliação, a qual foi proferida em 24/08/2015, sendo, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada.

Além disso, após narrar todos os atos praticados pelo ora agravante na tentativa de intervir no feito executivo que foram indeferidas até o julgamento do recurso por esta Corte que o autorizou a intervir como assistente, sustenta que as alegações recursais “
encontram-se calcadas em um fantasioso cunho de prejudicialidade, almejando exclusivamente um escudo protetivo à sua postura inadimplente, mesmo tendo plena ciência do óbice existente à satisfação de sua pretensão em virtude da premissa de que o processo executivo deve se desenvolver no intuito de possibilitar a satisfação do interesse do credor
” – sic, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importante registrar que o argumento da parte agravada no sentido de que a matéria impugnada pelo recorrente, na condição de assistente da parte executada, estaria preclusa, eis que operada a coisa julgada, não prospera.

É que o assistente simples atua como auxiliar da parte principal, mediante o exercício dos mesmos poderes, sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido.

A propósito:

“(...) A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.”
(EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)

Assim, como o agravante na hipótese dos autos é o atual proprietário do imóvel que garante a execução já que o adquiriu da empresa executada Dalgomar Imp e Exp de Produtos Agropecuários Ltda – Me, há mais de 16 (dezesseis) anos, inegável seu interesse na relação jurídica estabelecida entre a agravada e a assistida.

Aliás, esse é o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, quando no julgamento do RED n. 1014075-20.2018.8.11.0000:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Um vez verificado que o agravante, ora embargante, se encontra diretamente ligado à devedora por ter adquirido área litigiosa, objeto de penhora nos autos de origem, além de exercer a posse do imóvel por mais de 16 (dezesseis) anos, a assistência simples deve ser admitida.
”
(TJ-MT - RED 1014075-20.2018.8.11.0000 MT, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

Quanto ao mérito, pela leitura das razões recursais, extrai-se que o agravante pretende
nova e atual avaliação do imóvel rural penhorado como condição à realização da sua alienação ou designação de leilão
, o que foi indeferido pelo juízo
a quo,
sob o

Eis o
decisum
agravado na parte que interessa
:

“(...)
No caso, o imóvel (matriculado sob nº 28.030), foi avaliado com base em 400 sacas de soja por hectares, cuja saca de soja equivale a R$ 72,50 cada saca de soja; assim tem-se que o valor do hectare é de R$29.000,00, resultando no valor da avaliação em R$28.641.774,60, do imóvel penhorado a ser leiloado.

Os peticionantes afirmam que o imóvel está avaliado em R$38.000.000,00, servindo como parâmetro a avaliação do imóvel matriculado sob nº 28.029, que foi avaliado nessa quantia e hoje está avaliado em mais de 50 milhões
.

Em análise a cópia da avaliação do imóvel matriculado sob nº 28.029, juntada nos autos, verifico que naquele imóvel existem benfeitorias, todavia, no imóvel que será levado a hasta pública não existem benfeitorias. Por óbvio que o valor da avaliação do imóvel com benfeitorias é superior ao imóvel sem benfeitorias, não podendo os valores serem idênticos quando as situações são diferentes
.

Aqui, entendo não ser o caso de se determinar uma nova avaliação no imóvel a pedido do terceiro interessado, vez que, apesar de já se ter passado mais de um ano da feitura do laudo elaborado, o terceiro interessado não se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, no sentido de que o imóvel tenha sofrido uma grande valorização durante esse decurso de tempo, sendo certo que para se aferir a vileza do preço de arrematação,
a jurisprudência recomenda que se leve em conta o preço da avaliação, atualizado monetariamente à data da arrematação
.

Deste modo, não há que se aplicar as disposições contidas no art. 873, do CPC, visto que não comprovado nos autos que o imóvel sofreu valorização superior a medida por hectares, no lapso temporal de três anos, tratando-se de meras alegações do terceiro interessado
.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

"O pedido de nova avaliação do bem penhorado deve ser fundado em alguma das hipóteses do art. 683 do CPC e justificado nos autos, não bastando para tal a vaga alegação de que poderá ter sofrido valorização ou depreciação ao longo do tempo" (AI 1.0694.01.000228-5/001, 15ª C. Cível, rel. Des. Mota e Silva, j. em 24.4.2008).

Desse modo, por não ter sido comprovada qualquer das hipóteses do artigo 873, do CPC, que pudesse justificar uma nova avaliação do bem, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Registro que o assistente litisconsorcial é modalidade de terceiro interessado, e como tal, recebe o processo no estado em que se encontra (parágrafo único do art. 119, do CPC)
.

Vale lembrar que da avaliação, as partes já foram intimadas, bem como ela foi homologada, restando preclusa qualquer insurgência nesse sentido
. Ademais, o Oficial de Justiça, ao fazer a avaliação, serviu-se como “parâmetro a saca de soja para indicar o valor da terra nua destinada para sua produção.” (REsp 1114164/RS – Relatora: Min. Eliana Calmon – 19.10.2012), repito, restando preclusa qualquer insurgência nesse sentido.

Pontuo, ainda, que da decisão de fl. 940, não houve qualquer interposição de recurso. Portanto, repito, ela é a que deve ser cumprida
.
(...)”
(sublinhei)
.

Verifica-se que ao indeferir o pedido de nova avaliação do bem que garante a execução que tramita na origem, o magistrado de primeiro grau possibilitou a correção monetária da avaliação até a data de eventual arrematação.

O documento acostado no ID. 57485472 revela que referida avaliação foi realizada por perito judicial em 21/11/2016, que, ao levar em consideração as características do imóvel -

um lote de terras rurais com área de 1.000 ha (mil hectares) denominada Fazenda Santo Estevão III de propriedade da devedora Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda, matriculada sob o nº 28.030 do CRI de Diamantino – MT (atual mat. 41.139 do CRI de Diamantino) -, concluiu pelo valor total de R$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais).

O agravante, tão logo lhe foi autorizado intervir no feito nos autos de origem como assistente, apresentou laudo particular que contesta não só os parâmetros utilizados pelo avaliador, como também o tempo decorrido – mais de 04 (quatro) anos e a valorização do bem, já que se trata de área rural,
trazendo, ao atendimento do requisito do art. 873, II, do CPC, o valor de mercado do imóvel que seria de R$52.147.782,70 (cinquenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

Por essa razão, insurge-se aduzindo que
“ao referir a inexistência de comprovação da valorização do imóvel penhorado o Juízo a quo decidiu baseado em uma avaliação anterior desatualizada, tendo por objeto imóvel vizinho, no valor de R$28.000.000,00, e deixou de considerar a atual avaliação juntada pelo Agravante, esta no valor de R$52.147.782,70!!!!”
(sic).

Nesse ponto, o Código de Processo Civil, por meio do artigo 873, autoriza a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à constatação de diminuição do valor do bem posteriormente, além de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, confira:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem
;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

É certo que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Todavia, a hipótese trazida à baila legitima a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão de controvérsia sobre a sua valorização e dúvida quanto ao real valor do imóvel, especialmente por se tratar de área rural que, por se localizar neste Estado, possui relevante valorização, além do tempo já decorrido.

Por fim, é imperioso ressaltar que nas hipóteses em que o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da estimativa originária e a adjudicação do imóvel, a nova avaliação tende a evitar maiores prejuízos ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.

Nesses casos, esta Corte de Justiça, inclusive a Terceira Câmara de Direito Privado, assim se pronuncia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).
No caso, consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014, de modo que é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir, no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.
”
(TJ-MT 10008858220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO – POSSIBILIDADE – DISCREPÂNCIA DE VALORES ENTRE O LAUDO FEITO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E O UNILATERAL APRESENTADO PELO DEVEDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Pode o Juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação de imóvel penhorado, diante da discrepância nas avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela apresentada pelos devedores em Juízo.
”
(TJ-MT - AI: 10107299020208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.
”
(TJ-MT - AI: 10008072520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado nos autos, mediante a nomeação de perito avaliador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021